Tribunal: TJDFT
Processo: 0700872-65.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0700872-65.2023.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAGDYEL MARIO DOS SANTOS PEREIRA, RENE DIOGO DE OLIVEIRA CONDE AUTORIDADE: 2a VARA CÍVEL, CRIMINAL E DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE EXTREMA/MG DESPACHO Observa-se que a autoridade coatora (2a VARA CÍVEL, CRIMINAL E DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE EXTREMA/MG) não está sujeita ao poder jurisdicional do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Assim, intime-se as impetrantes para que esclareçam, no prazo de 5 (cinco) dias, a presente impetração que, ao que tudo indica, é objeto de equívoco, requerendo o que entender de direito. Após, retorne os autos conclusos. P.I. BRASÍLIA, DF, 7 de maio de 2023 16:36:30. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator